Tribunal: TJDFT
Processo: 0777539-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DO CBMDF EM SERVIÇO DE EMERGÊNCIA. SINAIS SONOROS E LUMINOSOS NÃO COMPROVADOS. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido, ore recorrente, ao pagamento de R$ 12.830,00 a título de dado material decorrente a abalroamento entre veículos.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o veículo do Corpo de Bombeiros- CBMDF estava atendendo uma ocorrência de tentativa de suicídio no momento da colisão. Aduz que os relatórios internos e depoimentos de testemunhas reforçam que o deslocamento da viatura foi realizado em conformidade com as normas operacionais e de trânsito, ou seja, com luzes, sinais sonoros ligados e buzinando. Alega que a condutora não deu prioridade de passagem para a viatura, portanto, atrai para si a culpa do ocorrido. Argumenta, ainda, a colisão se deu de baixo impacto demonstrando que o veículo do CBMDF observou a necessidade de, no momento do cruzamento, reduzir a velocidade e observar os devidos cuidados de segurança. Sustenta que os danos na viatura na monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) foi objeto de processo administrativo para apuração de culpa do condutor, todavia, não restou presente sua culpa. Logo, ausente omissão estatal no dever de cuidado ao transitar e comprovado que a condutora não cumpriu com o disposto na norma de trânsito, não há que se falar em responsabilidade. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade do Estado pelos danos no veículo particular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, por volta das 16h e 30min. a viatura do CBDF, ASE-134, estava em deslocamento para atendimento de ocorrência de Tentativa de Suicídio, n. 2024082116190311654, quando o veículo conduzido pela requerente de propriedade do segundo requerente veio a colidir na lateral esquerda da viatura, na via do Eixo Monumental sentido Rodoviária, próximo ao Ministério da Economia e decorrente à colisão sobreveio danos nos veículos e os recorridos buscaram reparação do Estado por descumprimento de normas de trânsito, pois o sinal estava fechado para a viatura.
5. No caso, as provas demonstram que a viatura do CBDF se encontrava em deslocamento para uma emergência, conforme provas constantes no processo de ID 69104822. Ademais, os recorridos não comprovam que o veículo não estava com os sinais luminosos e sonoros ligados. O vídeo arrolado no ID 669104819 é possível visualizar a dinâmica do ocorrido, todavia, de fato não é possível distinguir pelas imagens se há ou não luzes ativas na viatura apesar de os depoimentos dos agentes públicos que estavam no veículo, junto ao condutor da viatura, afirmarem a existência de luzes e sinalização sonora na viatura, ID’ 69104822 p. 30, 32, 34, com os sinais luminosos e sonoros ativados.
6. Na hipótese, as imagens do acidente, ID 69104819, evidenciam que o impacto ocorreu na lateral esquerda da viatura, indicando que esta já havia ingressado no cruzamento quando foi atingida pelo carro. O depoimento de testemunhas e vídeos reforçam essa dinâmica. É relevante destacar que nas imagens – vídeo – é possível verificar que a viatura tentou desviar-se do veículo conduzido pela recorrida, e que também esteve próxima a outros veículos que entraram no cruzamento antes da viatura.
7. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 29, VII, estabelece que viaturas de emergência, incluindo ambulâncias, têm prioridade no trânsito quando em atendimento urgente, desde que estejam com sinais sonoros e luminosos ativados. Além disso, condutores dos demais veículos devem ceder passagem, podendo ser necessário parar para garantir a livre circulação do veículo de emergência. A norma também determina que a travessia em cruzamentos ocorra com redução de velocidade e atenção redobrada.
8. A responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal. Entretanto, uma das causas atenuantes da responsabilidade é a culpa concorrente, o que se aplica à presente situação.
9. No presente caso, não restou demonstrado inequivocadamente que viatura não estava devidamente sinalizada nem trafegava com velocidade reduzida ao atravessar o semáforo vermelho, e se a requerente tomou as precauções ao ter veículo com prioridade de tráfego em deslocamento. Logo, permite-se concluir, pela prova dos autos, que o acidente ocorreu devido à conduta de ambas as partes, dando ensejo à culpa concorrente, com a divisão igualitária dos valores dos prejuízos daí decorrentes (artigos 186 c/c 927 e artigo 945, do Código Civil). Assim, fica afastada a obrigação de indenização integral por parte do Estado, reformando-se a decisão recorrida para reconhecer a culpa concorrente na dinâmica do acidente, devendo o recorrente responder pela metade do valor perseguido na ação. (artigos 186 c/c 927 e artigo 945, do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1803780 e1439451.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido, em parte, para reformar a sentença, parcialmente, julgando procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido/recorrente ao pagamento da metade dos gastos para reparação do dano no veículo dos requerentes/recorridos, no montante de R$ 6.415,00 (seis mil e quatrocentos e quinze reais). Mantidos os demais termos da sentença.
11. Isento de custas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1803780, Rel. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j: 13/12/2023; Acórdão 1439451, Rel. ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, j: 20/07/2022.